Tribunal: STF
Processo: HC 235116
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 805.197/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II, III, IV e VI, c/c § 2º-A, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena para 23 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão. O título condenatório transitou um julgado em 02/03/2022 (e-doc. 3, p. 24). Inconformada, a defesa formalizou, em 28/02/2023, a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ocorrência de ilegalidades na dosimetria da pena. Diz ser desproporcional o aumento na fração de 1/4 na pena-base em razão do emprego de fogo, devendo ser aplicado o patamar de 1/6. Na segunda fase, também afirma ser mais adequado o aumento na fração de 1/4 ante as três qualificadoras reconhecidas. Busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea.



    5. Pretende o redimensionamento da pena aplicada ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 02/03/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 13/11/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Ademais, as questões referentes à ilegalidade na fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria não passaram pelo crivo do STJ, o qual limitou-se a analisar o ponto referente ao reconhecimento da confissão espontânea. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator